Tribunal: TJES
Processo: 5008132-25.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Soraia Cristina Gonzaga Neves Braga contra decisão da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que rejeitou, em parte, queixa-crime oferecida contra Carlos Augusto Chamoun do Carmo, quanto ao crime de calúnia, por ausência de elementos mínimos de tipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o conteúdo de e-mail enviado pelo recorrido à direção do IFES/Viana, criticando edital de processo seletivo e mencionando a recorrente como única inscrita e selecionada, caracteriza imputação falsa de fato definido como crime, apta ao recebimento da queixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do teor do e-mail, verifica-se que o recorrido manifestou inconformismo com prazos e divulgação do edital, apontando supostas irregularidades administrativas, sem atribuir à querelante fato criminoso específico.
4. A clara e ausente imputação objetiva e concreta de crime, não evidencia o elemento subjetivo do tipo penal (animus caluniandi).
5. Ausentes indícios mínimos da prática de calúnia, correta a rejeição parcial da queixa-crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para configuração do crime de calúnia, exige-se a mínima imputação de fato específico definido como crime, o que não se verifica no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008132-25.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SORAIA CRISTINA GONZAGA NEVES BRAGA

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Soraia Cristina Gonzaga Neves Braga contra decisão da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que rejeitou, em parte, queixa-crime oferecida contra Carlos Augusto Chamoun do Carmo, quanto ao crime de calúnia, por ausência de elementos mínimos de tipicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o conteúdo de e-mail enviado pelo recorrido à direção do IFES/Viana, criticando edital de processo seletivo e mencionando a recorrente como única inscrita e selecionada, caracteriza imputação falsa de fato definido como crime, apta ao recebimento da queixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do teor do e-mail, verifica-se que o recorrido manifestou inconformismo com prazos e divulgação do edital, apontando supostas irregularidades administrativas, sem atribuir à querelante fato criminoso específico.
4. A clara e ausente imputação objetiva e concreta de crime, não evidencia o elemento subjetivo do tipo penal (animus caluniandi).
5. Ausentes indícios mínimos da prática de calúnia, correta a rejeição parcial da queixa-crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para configuração do crime de calúnia, exige-se a mínima imputação de fato específico definido como crime, o que não se verifica no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SORAIA CRISTINA GONZAGA NEVES BRAGA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JU
Í
Z
A DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES
, que, em síntese, norteou rejeição parcial de queixa formulada em face de a
CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO,
notadamente quanto ao crime de calúnia.

Sustenta, em síntese, que o querelado, imputando seu favorecimento quanto a edital para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, sabedor de que ela participava da Comissão do Processo Seletivo Classificatório daquele certame, imputou-lhe “crime” (sic) de improbidade administrativa e de Prevaricação, sendo certo, portanto, que a rejeição da Queixa-Crime quanto ao suposto cometimento de Calúnia é equivocado.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações da recorrente, verifico que o recurso não merece provimento.

Afere-se que a imputação do fato criminoso se consubstanciou no contexto de processo seletivo para participação de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) Viana, em programa de pós-graduação stricto senso, em que somente a Recorrente teria se candidatado, culminando por ser aceita pelo setor de Química da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

O fato, relativo ao Edital 09/2022, de 30/11/2022, publicado em 01/12/2022, cuja finalidade era de “Processo Seletivo Classificatório para Concessão de Afastamento pra Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu”, deságuou na formulação de e-mail por parte do querelado/recorrido, endereçado ao Professor Gladyson Brommonschenkel Demonier, nos seguintes termos:

“Boa noite, Gladyson!

Como falei por telefone, acredito que houve erro, falta de transparência e prazo nesse edital, ao "apagar das luzes" de 2022. Muitos indícios de irregularidade, só torço (apesar de não acreditar) que não tenha havido má fé.
Muitas pessoas que dizem lutar pela igualdade e equidade, no dia a dia, não fazem isso na prática
.
Vamos aos fatos:

Verifiquei editais anteriores de 2022 e 2021 (imagens em anexo), portanto, após a pandemia.
Em nenhum deles vi coisas tão estranhas. Veja os prazos, por exemplo. Em todos eles os prazos eram maiores do que nesse "edital estranho", no final de 2022, onde apenas a servidora Soraia se inscreveu e, obviamente, ficou sem concorrente
.
O edital foi "divulgado" em 30/11/2022 e a inscrição iniciou em 02/12/2022.

Pra piorar, o e-mail institucional, mecanismo oficial de comunicação dos servidores, foi enviado, estranhamente, no dia 03/12/2022, quase meio dia, ou seja, faltando 1 dia e meio para o término das inscrições (que tiveram o prazo mais curto de todos os editais)
.
(imagens em anexo)

Outro ponto estranho: se olharmos as chamadas dos editais anteriores, em todos temos um padrão, com título grande e texto similar,
o que já não aconteceu com esse "edital estranho"
,
com texto bem diferente dos outros (imagens em anexo)

Outros servidores estavam interessados e

a servidora Soraia, que estava afastada pra licença maternidade, correria o risco de não conseguir seu afastamento para o pós-doc. Pergunto: pq esses servidores não tiveram acesso à informação (eu me incluo) em tempo hábil?

Acredito que o Ifes continua defendendo a igualdade e isonomia entre os servidores.
Pq apenas ela se inscreveu se havia mais interessados? Respondo: os outros simplesmente não souberam, não houve a publicidade adequada, com prazo mínimo
.

Mais um fato estranho: há algum tempo falei com a direção (inclusive a Regiane) e com outros servidores (incluindo a própria Soraia) sobre meu interesse em fazer o pós-doc e em todos os casos me disseram (e comprovei que é verdade) que havia 1 edital por semestre, referente ao ano vigente. Estranhamente, em 2022, "ao apagar das luzes", apareceu esse TERCEIRO edital e, mais estranho ainda, referente ao início do ano seguinte.
Ele foi colocado no período mais difícil do professor: o final do ano, com fechamento de pautas, notas, provas finais, reuniões, conselho final etc.
Parece

ter tudo sido feito a toque de caixa, sob medida para uma pessoa que, talvez por acaso, estava afastada nessa época tão turbulenta pra nós professores
. Por isso, seria impossível os interessados se inscreverem, pois o email chegou no dia 3/12, bem depois da divulgação do edital e após o início das inscrições.

Esse ponto, por si só, já é suficiente pra impugnar esse edital, basta olhar o email (imagem em anexo..... também vou te encaminhar o email).

Veja o edital 2021-01 e 2022-01: ambos tem datas parecidas (início de fevereiro do ano vigente)

Veja o edital 2021-02 e 2022-02: ambos tem datas parecidas (meado de junho do ano vigente)

Pq esse "edital estranho" saiu no final de 2022, quando ninguém poderia esperar,
referente ao ano seguinte (2023) e não ao vigente?
Respondo:

a servidora Soraia não poderia participar do edital se ele fosse no prazo correto, em fevereiro de 2023, como os outros, pois ela estaria afastada. Não se pode fazer um "edital pessoal", dando vantagens a um servidor em detrimento de outros.

Não quero cometer injustiças e julgar precipitadamente, por isso entrei em contato com vc antes. Irei procurar mais informações com o setor jurídico do sindicato na terça pela manhã, para me embasar melhor. Como ninguém está livre de errar, prefiro ter certeza do que estou fazendo. Sobre os prazos que citei acima, não tenho dúvida.

Solicito, por favor, a impugnação desse "edital estranho" (chamo assim pq, sinceramente, não sei como chamar) e a abertura de um edital para o ano vigente, como nos anos anteriores
.

Para que não haja um clima ruim no campus, sugiro que a direção, ou a quem caiba a ação de ofício, converse com a coordenadora Geisa para que as providências sejam tomadas, pois haverá uma reunião online, da coordenadoria do curso técnico, dia 19 (quarta-feira) às 17h com esse ponto de pauta apenas -

o afastamento da servidora Soraia
.

Desde já agradeço,

Chamoun.

OBS: identifiquei as imagens com os respectivos nomes dos editais, pra facilitar”.

Analisando detidamente a manifestação do querelado via e-mail, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo juízo antecedente, no sentido de que “pelo que consta da transcrição do e-mail na exordial não há qualquer fato imputado à querelante que possa se subsumir a crime capitulado no Código Penal ou qualquer Lei Especial da legislação brasileira que descreva conduta penal e comine pena, ou que tenha em seu conteúdo
animus caluniandi”
.

Deveras, também concluo que, pelos termos do e-mail, o querelado tão somente se insurgiu quanto ao prazo exíguo e ausência de publicidade do referido edital, apenas citando a querelante como a única pessoa que, em razão das deficiências do certame, se submeteu ao mesmo e foi selecionada.

Por mais que o recebimento da Queixa consubstancie mero juízo de prelibação, juízo preliminar de admissibilidade da acusação, há de serem constatados ao menos indícios do crime imputado ao querelado, inexistentes na hipótese que ora se aprecia, ao menos quanto ao crime de calúnia.

Assim, à luz de tais considerações, em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

04

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.